Tribunal: TJMT
Processo: 0009556-66.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009556-66.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SANCHES - CPF: 177.366.411-53 (EMBARGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LAURA DO NASCIMENTO SANCHES - CPF: 017.148.351-03 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À REMESSA NECESSÁRIA. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ente federativo contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil estatal por morte de servidor em acidente ocorrido em deslocamento funcional, com condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao valor fixado a título de danos morais; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao quantum indenizatório, fundamentando a adequação do valor fixado com base na gravidade do dano, nas circunstâncias do caso concreto e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A ausência de cotejo específico com precedentes não configura omissão quando a matéria é devidamente apreciada e decidida.

6.
A alegação de desproporcionalidade do valor fixado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

7.
O arbitramento da indenização observa o art. 944 do Código Civil e a jurisprudência consolidada, considerando a extensão do dano e a perda de familiar próximo por mais de um dependente.

8.
Verifica-se omissão quanto à remessa necessária, uma vez que a sentença é ilíquida e sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos dos
arts
. 491 e 509 do CPC.

9.
A condenação por danos materiais, fixada mediante critérios a serem apurados em liquidação, confirma a natureza ilíquida da obrigação, impondo o reexame necessário.

10.
O critério de fixação dos lucros cessantes em dois terços da remuneração encontra respaldo em orientação jurisprudencial consolidada, sendo adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos ou precedentes invocados.

3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

4. A sentença ilíquida que impõe condenação à Fazenda Pública sujeita-se à remessa necessária.

5. O pensionamento correspondente a dois terços da remuneração da vítima é critério adequado para fixação de lucros cessantes em caso de morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 1.022, 491 e 509; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre fixação de danos morais e pensionamento em casos de responsabilidade civil do Estado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos pelo ente estadual em face do acórdão proferido que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por viúva e filha de servidor público estadual falecido em acidente de trânsito ocorrido durante deslocamento funcional.

No julgamento do apelo (id 343205374), este colegiado reconheceu a responsabilidade civil do ente estatal, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, bem como de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes correspondentes a dois terços da remuneração do falecido até a data estimada para a aposentadoria compulsória.

Nos presentes embargos (id 345089850), o Estado sustenta a existência de vício no acórdão, apontando contradição quanto ao valor fixado a título de danos morais. Argumenta que o montante arbitrado não observaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos no art. 944 do Código Civil, por divergir de precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos que igualmente envolveram morte de servidor em serviço, nos quais teriam sido estabelecidos valores significativamente inferiores.

Diante disso, requer o embargante o saneamento do alegado vício e a revisão do quantum indenizatório, a fim de adequá-lo aos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.

Certificada a tempestividade recursal (id 350533896).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (id. 353078873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por responsabilidade civil ajuizada por familiares de servidor público falecido em acidente de trânsito ocorrido durante deslocamento funcional, na qual se pleiteou reparação por danos morais e danos materiais decorrentes do óbito. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do ente público e fixou indenização por danos morais, além de indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes correspondentes a parcela da remuneração percebida pelo falecido até a data estimada para aposentadoria compulsória.

Contra essa decisão foi interposta apelação pelo ente público, a qual foi desprovida por acórdão que manteve integralmente a condenação. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, nos quais se sustenta a existência de vício no julgado quanto ao valor da indenização por danos morais. A controvérsia recursal restringe-se à alegada contradição no arbitramento do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem finalidade estritamente integrativa, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, todavia,
este recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da valoração jurídica das provas e do direito aplicável
.

Não se verifica omissão quanto às teses indicadas. O acórdão enfrentou expressamente as questões submetidas à apreciação no recurso de apelação, delimitando três pontos controvertidos: a responsabilidade civil do Estado, o valor da indenização por danos morais e a fixação dos lucros cessantes.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a decisão consignou de forma explícita que o montante de R$ 200.000,00 seria proporcional e adequado à gravidade do dano decorrente da morte de cônjuge e pai, afastando violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, houve pronunciamento sobre o próprio fundamento invocado pelo ente estatal, qual seja, a suposta desproporcionalidade da indenização.

A alegação apresentada nos embargos não revela ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento. O fato de o acórdão não ter realizado cotejo analítico com precedentes específicos d
este
Tribunal de Justiça, não caracteriza, por si só, omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada e decidida, o que ocorreu.

À luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão jurídica central e apresenta fundamento suficiente para a conclusão adotada, ainda que não examine um a um todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.

Cumpre informar que
o entendimento adotado no acórdão encontra respaldo na jurisprudência
do STJ em caso análogo, conforme colacionado no acórdão embargado
, que admite a fixação de indenização por danos morais em valores expressivos nas hipóteses de morte de familiar próximo decorrente de responsabilidade civil do Poder Público, desde que
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e consideradas as circunstâncias concretas do caso.

A Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o arbitramento do
quantum
indenizatório deve levar em conta a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento experimentado pelos familiares da vítima e as peculiaridades fáticas da demanda, reconhecendo que a perda de cônjuge ou de genitor constitui dano de elevada magnitude, o que legitima a manutenção de valores compatíveis com a extensão do prejuízo moral suportado, afastando a alegação de desproporcionalidade quando o montante fixado se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

Ainda que o montante fixado a título de indenização por danos morais possa, em um primeiro momento, revelar-se elevado, verifica-se que a condenação contempla
dois familiares do falecido
, circunstância que naturalmente repercute no valor global da indenização. Assim, considerando a perda de familiar próximo e a extensão do dano suportado por ambos, o montante mostra-se compatível com a gravidade da lesão e com as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e a jurisprudência da corte superior.

Ademais, o valor arbitrado observa o disposto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, devendo o magistrado considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão e o impacto causado aos familiares da vítima, parâmetros que foram devidamente analisados no acórdão embargado.

Entretanto, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da remessa necessária
. Embora a sentença tenha consignado expressamente a sujeição ao duplo grau obrigatório, por tratar-se de provimento ilíquido, o julgado silenciou sobre o tema e seus respectivos efeitos jurídicos.

Necessário registrar que
a condenação por danos materiais não foi fixada em valor certo, mas apenas definida por critérios de cálculo. A sentença estabeleceu parâmetros (2/3 da remuneração, marcos temporais e valores-base), porém remeteu a apuração do montante final à fase de liquidação, conforme expressamente consignado no dispositivo. Trata-se, portanto, de obrigação ilíquida, nos termos dos
arts
. 491 e 509 do CPC, o que justifica a incidência da remessa necessária, independentemente de haver elementos para futura quantificação.

Nesse contexto, supre-se o vício para integrar a análise do reexame obrigatório ao julgado.

No tocante à remessa necessária, impõe-se a confirmação da sentença também quanto ao critério adotado para fixação dos lucros cessantes, consistente no pagamento de pensão correspondente a dois terços da remuneração do falecido. Tal parâmetro encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a presunção de que parte da renda seria destinada à manutenção pessoal da vítima, revertendo-se o restante ao sustento dos dependentes.

No caso concreto, o acórdão reconheceu a comprovação do vínculo funcional e da expectativa legítima de continuidade laborativa até a aposentadoria compulsória, o que legitima a adoção do referido critério, inexistindo razão para sua modificação em sede de reexame obrigatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, tão somente para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão quanto à análise da remessa necessária, a qual resta
ratificada
, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se, no mais,
incólume
o julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026